Tribunal: TJDFT
Processo: 0740828-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL CONTRA EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA COM INFRAÇÃO PENAL CONTRA MENOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente em desfavor do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, tendo por objeto Inquérito Policial, no qual se apura a prática de crime de lesão corporal contra ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de conexão probatória entre o crime de lesão corporal praticado contra ex-companheira e eventual infração penal contra criança ou adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) foi elaborada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o).
4. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, inclusive aqueles em conexão e continência com crimes em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006, excepcionando-se as ações penais em curso, os crimes de tráfico e associação para fins de tráfico, os atos infracionais de competência da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e os delitos de competência do Tribunal do Júri.
5. Nos termos do art. 76, III, do Código de Processo Penal, “a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração”. 5.3 O propósito de reunião de processos em que há conexão probatória emerge da utilidade de uma instrução conjunta, apta a garantir economia processual e segurança jurídica, por evitar valorações distintas de um mesmo elemento.
6. Inexistindo indícios de infração penal praticada contra criança ou adolescente e tratando-se de fato autônomo consistente em agressão dirigida exclusivamente contra ex-companheira adulta, configurando violência doméstica e familiar em razão do gênero, compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher o processamento e julgamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará).
_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 226. TJDFT, Resolução no 1. Lei no 13.431/2017, art. 23. CPP, art. 76. LEI no 11.340/06, artigos 5o e 7o.